Tribunal: TJDFT
Processo: 0728657-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA RELATIVA. REQUISITOS PARA REPARAÇÃO DE DANOS.

1. Ação de reparação de danos onde se discute a apuração de responsabilidade pela ocorrência de acidente de trânsito.

2. De acordo com os artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.

3. Para que haja a obrigação de reparar o dano é necessário o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a existência cumulativa de conduta comissiva ou omissiva, resultado danoso, nexo causal entre a conduta e o dano e a culpa lato sensu.

4. A presunção de culpa do condutor que colide seu veículo contra a traseira do que segue a sua frente é relativa.

5. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento.

6. Negou-se provimento ao recurso.